Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

2. A insurgência do recurso é contra a decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração na posse, proferida em 16/1/2024 e publicada em 23/1/2024. O agravo foi interposto somente no dia 10/4/2024. Portanto, o recurso é intempestivo.

3. Recurso conhecido e não provido.